Tribunal: TJBA
Processo: 8028008-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028008-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ADRIANA LUZ LOBO e outros (20) Advogado(s): ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE MIRANDA EMBARGADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4) Advogado(s):RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, CAMILA ABOUD GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE TERCEIROS. TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para dilatar por 6 meses contratos de locação, não conhecendo do recurso quanto à impugnação da convolação da recuperação judicial em falência, em razão da ilegitimidade recursal dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento por inobservância da técnica do art. 942 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à ilegitimidade recursal e demais matérias; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do art. 942, § 3º, II, do CPC exige julgamento não unânime que reforme decisão de mérito, não bastando mera divergência, sendo indispensável conteúdo materialmente meritório. 4. O acórdão embargado não reforma a decisão quanto à falência, mas apenas não conhece do agravo nesse ponto por ilegitimidade recursal dos agravantes, afastando o pressuposto de incidência da técnica ampliada de julgamento. 5. O provimento parcial do agravo limita-se à prorrogação de contratos de locação, matéria distinta dos efeitos da decretação da falência, nos termos do art. 117 da Lei nº 11.101/2005. 6. O reconhecimento da ilegitimidade recursal é suficiente e expresso, inexistindo omissão ou contradição, pois a legitimidade pode variar conforme o capítulo impugnado da decisão. 7. A divergência entre decisão liminar e julgamento definitivo decorre da diferença entre cognição sumária e exauriente, não configurando vício no julgado. 8. As alegações relativas a nulidades da assembleia de credores e matérias de mérito restam prejudicadas diante do não conhecimento do recurso quanto à falência. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para revisão da legitimidade recursal ou da aplicação do art. 942 do CPC. 10. Ausente plausibilidade jurídica, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, nem há omissão para fins de prequestionamento, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A técnica do art. 942 do CPC não se aplica quando não há reforma de decisão de mérito, mas mero não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal. 2. A legitimidade recursal deve ser aferida conforme o capítulo da decisão impugnado, podendo existir para determinados efeitos e não para o mérito da decisão concursal. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de fundamentos já decididos. 4. A ausência de enfrentamento de teses prejudicadas por fundamento processual não configura omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§§ 1º, 2º e 3º, 356 e 942, § 3º, II; Lei nº 11.101/2005, art. 117. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8028008-93.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes ADRIANA LUZ LOBO E OUTROS (20) e embargadas TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A., SAMURAI VEÍCULOS LTDA., AMERICAR VEÍCULOS LTDA., TRATOCAR AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS S.A. E AGROPECUÁRIA CP LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.